Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DO VÍNCULO COM OS CONTORNOS EXIGIDOS. INEXISTÊNCIA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. AÇÃO PRECEDENTE. ELEMENTOS DE PROVA. COLAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO CONTRÁRIA AO ADUZIDO NA AÇÃO PRECEDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO, POSTO QUE DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de dilação probatória, ou de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura, expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerrando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante ao desate do litígio.
3. Conquanto à parte assista o direito subjetivo de se valer de todos os meios de prova legalmente admissíveis para corroborar os fatos dos quais germina o direito invocado, encerrando essa salvaguarda via de sustentação do devido processo legal, não se divisa violação a esse predicamento o julgamento antecipado da lide em situação em que, aliado ao fato de que anteriormente manejara ação com objeto idêntico, com a única particularidade de que o período em que teria havido o vínculo de união estável seria diverso daquele aposto na ação agora em curso, colacionara a autora, ao aviar a nova pretensão, o acervo que guarnecera o processo no qual transitara a ação primeiramente formulada, pretendendo, agora, modulá-lo de molde a contornar o que havia alinhavado como causa de pedir na lide precedentemente aviada, denotando que a incursão probatória pretendida seria inócua e impassível de infirmar o já alinhado e reconhecido na ação precedentemente promovida (CPC, art. 355, I e II).
4. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por versar sobre reconhecimento de vínculo de união estável post mortem, os efeitos da contumácia em que incidiram os réus, herdeiros do falecido, não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
5. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
6. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara, no período postulado, desprovido de continuidade, publicidade e desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos sequer coabitaram sob o mesmo teto, restando, ademais, desguarnecido da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara simples enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados.
7. Apreendido que, a despeito da aferição de existência do relacionamento afetivo e familiar havido, restara o enlace desprovido do caráter amoroso no interregno requerido, não tendo sido mantido de forma pública, contínua e com caráter de exclusividade, ressoando corroborada essa apreensão pela ausência de convivência social e coabitação, conquanto sobeje o estreitamento dos vínculos familiares decorrentes dos filhos comuns – os quais advieram do período em que restaram os genitores enlaçados por matrimônio –, mostra-se inviável atribuir ao relacionamento havido sob essa moldura a natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador, de modo a conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.